Tribunal: TJSP
Processo: 1026513-19.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse com pedido liminar. Pedidos reconvencionais de ambos os réus pedindo rescisão do contrato e devolução das quantias pagas.

Sentença de improcedência da ação principal e dos pedidos reconvencionais.

Competência dos órgãos deste Eg. Tribunal que é verificada "pelos termos do pedido

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse com pedido liminar. Pedidos reconvencionais de ambos os réus pedindo rescisão do contrato e devolução das quantias pagas.

Sentença de improcedência da ação principal e dos pedidos reconvencionais.

Competência dos órgãos deste Eg. Tribunal que é verificada "pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la." (Art. 103, Regimento Interno deste Eg. TJSP).

Ação inicial de reintegração de posse. Ausência de discussão sobre garantia de alienação fiduciária. Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026513-19.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
PEDRO DUARTE FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIA VALÉRIA DE
ARAUJO DUARTE, é apelado MÔNACO INCORPORAÇÃO S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1026513-19.2016.8.26.0554
Apelante: Pedro Duarte Filho (Justiça Gratuita) e Marcia Valéria de Araujo
Duarte
Apelada: Mônaco Incorporação S/A
Comarca de Santo André - 4a Vara Cível
Juiz: Dr. Gustavo Sampaio Correia
Voto no 24853
Apelação Cível. Contrato de compra e venda com cláusula de
alienação fiduciária. Ação de reintegração de posse com pedido
liminar. Pedidos reconvencionais de ambos os réus pedindo
rescisão do contrato e devolução das quantias pagas.
Sentença de improcedência da ação principal e dos pedidos
reconvencionais.
Competência dos órgãos deste Eg. Tribunal que é verificada
“pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la.” (Art. 103, Regimento Interno deste
Eg. TJSP).
Ação inicial de reintegração de posse. Ausência de discussão
sobre garantia de alienação fiduciária. Competência de uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado II.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao órgão
competente.
A r. sentença proferida à f. 387/393 destes autos de ação
de reintegração de posse com pedido liminar, movida por MÔNACO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
INCORPORAÇÃO S/A em relação a PEDRO DUARTE FILHO e
MARCIA VALÉRIA DE ARAUJO DUARTE, julgou improcedente a
ação principal e as ações reconvencionais apresentadas por cada corréu.
Em relação à ação principal, condenou a autora no
pagamento de custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$5.000,00 ao patrono de cada
corréu.
Em relação às ações reconvencionais, condenou cada réu
no pagamento das custas e despesas vinculadas às demandas
incidentais, além de honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$5.000,00, observado ser o corréu Pedro beneficiário da justiça gratuita.
Ambos os corréus apelaram (f. 436/446 e f. 450/458).
As apelações não foram preparadas, pois o corréu Pedro é
beneficiário da justiça gratuita, enquanto a corré pleiteia tais benefícios
neste recurso.
A autora apresentou contrarrazões (f. 462/485 e 502/516).
O processo foi inicialmente distribuído à 7a Câmara de
Direito Privado deste Eg. Tribunal, que não reconheceu do recurso,
remetendo-se o processo a esta Subseção de Direito Privado em razão
de o litígio envolver alienação fiduciária em garantia (f. 524/528).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 19 de setembro de 2018, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 435); as apelações,
protocoladas em 19 de setembro e em 11 de outubro do mesmo ano, são
tempestivas.
Esta subseção é incompetente para julgar o recurso.
A autora celebrou com os réus contrato de compra e
venda de imóvel com cláusula de garantia de alienação fiduciária (f.
15/20 e f. 77/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
A empreendedora ajuizou a presente ação de reintegração
de posse com pedido liminar, com base na Lei 9.514/97, pleiteando: (i)
sua imissão na posse; (ii) indenização pelos prejuízos a que o esbulho
deu causa; (iii) pagamento da taxa de ocupação e encargos sobre o
imóvel.
A liminar foi deferida (f. 31/34).
A corré Márcia apresentou contestação, alegando: (i) ser
devida a revogação da liminar; (ii) não ter havido a devida intimação
pessoal para pagamento da mora, contestando sua assinatura na
notificação apresentada. Em seu pedido reconvencional, pediu: (i) a
nulidade do contrato de compra e venda; (ii) restituição das quantias
pagas (f. 57/70).
O corréu Pedro apresentou contestação, alegando que: (i)
em nenhum momento os réus tiveram na posse do imóvel, não tendo
recebidos as chaves, sendo incabível o pedido de reintegração; (ii) não
houve notificação para pagamento da mora. Em seu pedido
reconvencional, pediu: (i) rescisão do contrato de compra e venda; (ii)
restituição dos valores pagos em, no mínimo, 90%, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor, sendo os valores divididos a ambos os
réus, pois se encontram separados (f. 143/157).
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou improcedentes
a ação principal e os pedidos reconvencionais.
Os réus apelaram.
Dispõe o art. 103, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal
que: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”
Assim, tratando-se a inicial de matéria possessória, a
competência para julgar o recurso é de uma das C. Câmaras de Direito
Privado II, independentemente dos pedidos reconvencionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Não há, notadamente, discussão a respeito da alienação
fiduciária.
A propósito, menciono os seguintes precedentes do Grupo
Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
Conflito de competência. Ação de reintegração de posse de bem
imóvel, após consolidação da propriedade em poder da credora
fiduciária. Possessória pura. Competência afeta às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte. Conflito
procedente, declarada a competência da Câmara suscitada. (Conflito
de competência no 0021532-74.2016.8.26.0000. Relator(a): Araldo
Telles; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Data do julgamento: 14/06/2016; Data de registro:
14/06/2016).
Ação de reintegração de posse. Crédito concedido à ré, com pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia, para aquisição de bem
imóvel. Inadimplência da fiduciante. Consolidação da propriedade em
poder da credora fiduciária. Discussão envolvendo esbulho
possessório. Competência preferencial reservada pela Resolução no
623/13 desta E. Corte à Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a
e 38a Câmaras). Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 23a Câmara de Direito Privado. (Conflito de
competência no 0083613-30.2014.8.26.0000. Relator(a): Gomes
Varjão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Data do julgamento: 26/02/2015; Data de
registro: 27/02/2015).
Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao
órgão competente.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica